Tribunal: TJMT
Processo: 1012354-91.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012354-91.2022.8.11.0000
PACIENTE: EFRAIM SILVA DOS SANTOS
IMPETRANTE: GERALDINO VIANA DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Geraldino Viana da Silva, em favor de Efraim Silva dos Santos, preso preventivamente pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã.
Aduz o impetrante que foi preso juntamente com seu irmão, Júlio César Silva dos Santos, que foi solto em audiência de custódia, mediante aplicação de medidas cautelares diversas.
Entretanto, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva com lastro na garantia da ordem pública, haja vista a existência de processo executivo de pena existente em seu desfavor.
Assevera que o paciente exerce profissão lícita, trabalhando na mesma empresa há cinco anos na função de entregador, residência fixa e família constituída.
Argumenta que a manutenção da prisão preventiva ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Postula, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.
Eis a síntese do necessário.
Pelo que se infere dos autos, o paciente, Efraim da Silva Santos, e seu irmão, Júlio Cesar Silva dos Santos, foram presos em flagrante delito pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, acessórios ou munição de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], consoante se extrai do depoimento extrajudicial prestado pelo PM Paulo Severino Duarte, verbis:
“Que na qualidade de policial militar e por ter se encontrado escalado para o plantão do dia 22/6/2022, no horário aproximado das 19h30min, aduz ter sido acionado pelo Sr. Valdenir Martins de Souza, que informara que haviam dois homens em frente à sua casa aparentando estarem esperando a sua chegada para realizar uma cobrança. Que se deslocou ao local, onde ao chegar e abordar os suspeitos ora identificados como sendo Efraim Silva dos Santos e Júlio César Silva dos Santos. Que com Efraim foi localizado seis munições intactas de calibre 9mm e uma faca inox. Que durante a busca no interior do veículo Renault/Kwid, de cor branca, placa QCX-6707, em posse dos suspeitos, foi localizado um revolver calibre .38, série n. E025063, da marca Rossi, de cor preta com cabo de borracha e capacidade para seis munições. Que lhe foi informado pelos suspeitos que a citada arma de fogo não possui registro. Que no interior do veículo ainda foi encontrada uma máscara ninja preta, uma faca inox e a quantia de R$ 68,31 (sessenta e oito reais e trinta e um centavo) em espécie. Que após instado a respeito do que vieram fazer na cidade com os objetos localizados, Efraim e Júlio disseram que apenas vieram fazer a cobrança de algumas notas promissórias emitidas pela vítima. Que a vítima relatou não possuir mais esta dívida, uma vez que a quitou há algum tempo”.
Por ocasião da audiência de custódia, a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva – apenas em relação ao paciente, Efraim da Silva Santos –, assim fundamentando:
“Prosseguindo a análise exigida pelo artigo 310 do Código de Processo Penal, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (CPP, art. 310, II).
Observa-se do termo de declarações da vítima VALDENIR MARTINS DE SOUZA acostado aos autos;
‘Que ontem 22/6/2022, no horário aproximado das 19 horas, aduz ter recebido um telefonema de um homem dizendo que precisava conversar consigo a respeito de uma dívida de um trator e que o estaria esperando na porta de sua casa. Que por ter ficado com receio das intenções deste cobrador que estava na porta de tua casa, foi até o batalhão de polícia e informou o ocorrido, solicitando ajuda para ir até sua casa. Que então foi para sua casa na companhia da polícia militar. Que ao chegar na porta de sua casa, observou o momento em que os policiais militares abordaram os suspeitos e lograram êxito em encontrar munições, arma de fogo, toca ninja, língua de sogra e algumas notas promissórias emitidas por si. Que relata de fato ter feito uma negociação na compra de um trator, ocasião em que deixou uma parte do valor em débito, contudo, alega que somente deixou uma pequena parte para trás’.
Colhe-se do depoimento do Policial Militar, THIAGO EVANGELISTA DE CAMPOS FERREIRA:
[...]
Em seu interrogatório o acusado Efraim, narrou que;
‘Que no dia 22/6/2022, no horário aproximado das 19 horas, juntamente com seu irmão Júlio César Silva dos Santos, aduz ter procurado a pessoa de Valdenir Martins de Souza para conversar a respeito de uma dívida dele, na qual foram emitidas várias notas promissórias, que lhe foram repassadas por um homem conhecido como Gilberto para que fizesse a cobrança pela porcentagem de 35%. Que por telefone avisou Valdenir de que estava na porta da casa dele o aguardando para conversar a respeito das notas promissórias. Que alguns minutos depois foram abordados por policiais militares que foram acionados por Valdenir. Que durante a abordagem os policiais militares localizaram em seu bolso seis munições intactas de calibre 9mm e uma faca inox, bem como localizaram no interior do veículo que conduzia uma arma de fogo tipo revólver, calibre .38, uma balaclava e uma língua de sogra. Que afirma que apenas iriam realizar a cobrança da dívida, contudo, alega que não usariam de violência. Que aduz trabalhar com segurança privada e cobranças há quatro anos. Que Júlio César é seu irmão e iria lhe ajudar na cobrança com Valdenir. Que o carro que conduzia é de propriedade de seu sogro Juveni’.
Assim sendo, pelo acima exposto e bem como do laudo de eficiência da arma de fogo, objetos a apreendidos e demais documentos acostados aos autos, a prova da materialidade e os indícios de autoria, restando em evidência o fumus commissi delicti.
Sobre a necessidade da prisão cautelar do custodiado (periculum libertatis) importante ressaltar que o réu Efraim da Silva Santos, possui Executivo de Pena em trâmite na Comarca de Sinop número 5269-36.2016.811.0015, Roubo Majorado, 0031061-85.2018.803.0001, conforme folha de antecedentes criminais acostado aos autos, o que demonstra a sua personalidade voltada à prática de crimes e possível reiteração delitiva, autorizando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.
Importante ressaltar que no caso em tela que foram apreendidos 1 Revólver Rossi (brasil) Cal. .38 Oxidado, N. Série E025063, Código de Apreensão 1FA6F - Obs.: Registro: null Propriedade de null, R$ 68,61 (sessenta e oito reais e sessenta e um centavos) - SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS, 02(dois) unidade(s) Facas de Inox, Código de Apreensão 1FA6E, 06(seis) unidade(s) MUNIÇÕES CALIBRE 9MM INTACTAS, Código de Apreensão 1FA69. Além disso, a vítima em sua declaração afirmou que acionou a polícia militar por medo de represálias em razão de uma dívida que havia sido contraída em seu nome.
[...]
Sendo assim, para resguardar a integridade física da vítima, a garantia da ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal decreto a prisão preventiva do custodiado”.
Conquanto não se extraia dos autos base empírica a evidenciar a imprescindibilidade da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, ou aplicação da lei penal, convém salientar que o paciente, Efraim Silva Santos, ostenta duas condenações criminais definitivas, ambas pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, razão pela qual, em princípio, sua segregação cautelar se patenteia necessária para o fim de inibir a reiteração delituosa.
Com efeito, ressai dos autos que o paciente, em 12/12/2018, foi promovido ao regime aberto, fixando-lhe como uma das condições para o cumprimento da pena no regime mais brando, a proibição de praticar novos fatos delituosos.
Não se põe dúvidas de que paciente vem comparecendo regularmente na Secretaria da 3a Vara Criminal de Sinop, cumprindo uma das condições que lhe foram impostas.
A propósito, seu último comparecimento ocorreu em 21/6/2022, ou seja, na véspera de sua prisão.
Entretanto, mesmo beneficiado com a progressão para o regime aberto, o paciente, em tese, voltou a cometer novo delito.
De mais a mais, ainda que se possa cogitar que o crime de porte de arma de fogo seja de perigo abstrato, ou seja, perpetrado sem violência ou grave ameaça, não podemos desprezar o contexto fático em que se deu a prisão, uma vez que o próprio paciente confessou, perante a autoridade policial, que foi contratado para efetuar a cobrança de notas promissórias e receberia, em contrapartida, o montante equivalente a 35% [trinta e cinco por cento].
Ressalte-se, também, que apesar de asseverar que “não usariam de violência”, o paciente e seu irmão foram presos com seis munições intactas de calibre 9mm, duas facas, um revolver calibre .38, série n. E025063, da marca Rossi, de cor preta com cabo de borracha e capacidade para seis munições, além de uma balaclava.
Destaque-se, por fim, que não obstante a afirmação contida na petição inicial, no sentido de que o paciente exerce atividade lícita na mesma empresa há cinco anos, inclusive com registro em carteira de trabalho, desempenhando a função de entregador, não há provas bastantes nesse sentido.
Pelo contrário.
Segundo asseverado pelo próprio paciente na fase inquisitorial, há quatro anos ele desempenha trabalho de segurança privada, responsável pela realização de cobranças, razão pela qual, em tese, não ficou demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão preventiva, a autorizar a concessão do pedido de tutela de urgência requestado.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de junho de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.